Tribunal: STF
Processo: Rcl 23260
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-24
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – INADEQUAÇÃO – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O assessor Vinicius de Andrade Prado prestou as seguintes informações:
    Redivaldo Antônio Ferreira afirma haver o Superior Tribunal de Justiça, na reclamação nº 14.048, inobservado o teor do verbete nº 266 da Súmula daquele Tribunal.
    2. Este processo somente serve à sobrecarga da máquina judiciária, hoje suportada pelo Supremo, que se encontra, no tocante à celeridade processual, inviabilizado. O manuseio da reclamação é excepcional. Pressupõe a usurpação da competência deste Tribunal, o desrespeito a decisão por si proferida ou a verbete dotado de eficácia vinculante, cabendo ao reclamante demonstrar, na inicial, o atendimento a algum desses requisitos. Mostra-se inadequada a medida tendo em conta alegada transgressão a enunciado da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.
    3. Nego seguimento à reclamação.
    4. Publiquem.
Brasília, 24 de abril de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator